Tribunal: STF
Processo: RE 111427
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
ICM. Diferimento. A imunidade ou a isenção de que goza a circulação posterior não se comunica à anterior, que não era objeto de uma ou de outra.
O diferimento nada mais é do que o adiamento da cobrança do imposto já devido. Essa cobrança, ao invés de ser exigida do contribuinte de direito (fornecedor da matéria-prima), o é do contribuinte de fato (o industrial a quem a matéria—prima é vendida), que se torna responsável pela obrigação tributária.
Por isso, quando há imunidade ou isenção quanto a imposto relativo à operação de que o industrial é o contribuinte de direito, tal imunidade ou isenção se adstringem a essa operação, não se comunicando à anterior, que não era objeto da imunidade ou de isenção, e que, se não houvesse o diferimento, obrigaria o fornecedor da matéria-prima a recolher o imposto devido.
Recurso extraordinário não conhecido.